Tribunal: TJMT
Processo: 1020612-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020612-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEORGINA SILVA PEREIRA - CPF: 778.609.851-87 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1020612-58.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AVON COSMETICOS LTDA.

Recorrido(s):

GEORGINA SILVA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação da Reclamada gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil,
OPINO

PELO JULGAMENTO PROCEDENTE
dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, e
CONDENAR
a reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito, bem como da negativação a ele correspondente.

Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante arguiu preliminar de nulidade de citação, argumentando que não foi citada nos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamada não foi devidamente citada da propositura da ação, bem como da audiência de conciliação, e, em razão do seu não comparecimento em audiência, lhe foi decretada à revelia.

Ora, após a propositura da presente demanda, em maio de 2020, consta nos autos tão somente a intimação da demandante quanto à audiência de conciliação e, em seguida, o termo inerente à realização de referido ato processual.

Ou seja, não foi expedida a devida citação da parte ré.

Portanto, a inexistência de citação torna os atos processuais posteriores, em especial a sentença, eivados de nulidade insanável, tendo em vista a revelia decretada, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamada, pois o mérito da questão não foi analisado, mas apenas presumiu-se pela veracidade dos fatos não impugnados, na forma do artigo 302, do CPC.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de nulidade de intimação arguida, para anular a sentença de revelia proferida pelo juízo
a quo
e demais atos processuais posteriores,
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos, ocorrendo já o cadastro da parte recorrente no PJE, suprindo-se a citação neste momento.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021